Tribunal: TJBA
Processo: 8054435-93.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8054435-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: NAPOLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES REU: BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. Advogado(s):VERONICA OLIVEIRA CORRADINI ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A ação rescisória foi proposta com o objetivo de desconstituir acórdão que aplicou multa por litigância de má-fé em embargos de declaração opostos a decisão proferida em agravo de instrumento. O Agravante sustenta que a decisão rescindenda possui conteúdo condenatório, com formação de coisa julgada material, o que autorizaria sua desconstituição com fundamento no art. 966, caput e § 2º, do CPC. A Agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória, argumentando que a sanção aplicada não se reveste de conteúdo de mérito e não impede a repropositura da ação nem o acesso à jurisdição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é cabível ação rescisória para impugnar acórdão proferido em agravo de instrumento que aplicou multa por litigância de má-fé, sem apreciação do mérito da causa; e (ii) a multa por litigância de má-fé, por ser executável, pode ser considerada decisão de mérito ou abranger hipótese excepcional do § 2º do art. 966 do CPC. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória possui natureza excepcional, voltada à desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado, conforme o art. 966, caput, do CPC. 4. O § 2º do mesmo artigo admite, excepcionalmente, o ajuizamento da ação rescisória contra decisões terminativas que impeçam a repropositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, o que não se verifica no caso. 5. O acórdão impugnado foi proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, não tendo havido apreciação do mérito da demanda principal. A multa por litigância de má-fé foi aplicada exclusivamente em razão da conduta processual da parte recorrente, sem qualquer juízo sobre o direito material. 6. A decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 966, § 2º, do CPC, uma vez que não impediu o prosseguimento da ação principal, tampouco substituiu julgamento de mérito anterior ou impediu acesso à jurisdição. 7. A doutrina e jurisprudência invocadas pela Agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que a multa está inserida em decisões que também apreciam o mérito da causa, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não é cabível para desconstituir decisão que aplica multa por litigância de má-fé em embargos de declaração opostos a acórdão proferido em agravo de instrumento, quando ausente juízo de mérito. 2. A imposição de multa processual, por si só, não atrai a incidência do art. 966, § 2º, do CPC, se não impedir o acesso à jurisdição, a repropositura da demanda ou a admissibilidade de recurso”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, caput e § 2º; art. 485, I; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8054435-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante Napole Comercial de Bebidas Ltda. e Agravada Brasil Kirin Logística e Distribuição, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator